Tribunal: TCU
Processo: 023.115/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Processo de desestatização em que se acompanha o arrendamento portuário na modalidade simplificada dos terminais RDJ10 e RDJ11, localizados no Porto Organizado do Rio de Janeiro/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Acompanhamento de desestatização, por meio de arrendamento portuário na modalidade simplificada, dos terminais RDJ10 e RDJ11, localizados no Porto Organizado do Rio de Janeiro/RJ, administrado pela PortosRio; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 9o, inc. I, da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. dar ciência ao Ministério de Portos e Aeroportos, a fim de evitar a recorrência em situações futuras análogas, de que: 9.1.1. a elaboração dos estudos relativos ao arrendamento do terminal RDJ10 com premissas e parâmetros sem o devido embasamento técnico infringiu o art. 6o do Decreto 8.033/2013; 9.1.2. a elaboração do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) relativo ao arrendamento do terminal RDJ10 sem considerar todas as potenciais receitas de cargas movimentadas pelo terminal infringiu o § 5o do art. 6o do Decreto 8.033/2013; e 9.1.3. a ausência de motivação para o não atendimento da manifestação do poder público municipal durante a elaboração dos estudos relativos ao arrendamento do terminal RDJ10 infringiu o inciso II do art. 14 da Lei 12.815/2013. 9.2. dar ciência deste acordão ao Ministério de Portos e Aeroportos e à Agência Nacional de Transportes Aquaviários; 9.3. restituir os autos a AudPortoFerrovia para continuidade da análise.